Tribunal: STF
Processo: RE 182114
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil. Recurso
Extraordinário. Matéria estranha ao julgado recorrido. Pressupostos
de admissibilidade.
1.      Faltam pressupostos de admissibilidade ao Recurso
Extraordinário se este não impugna o acórdão proferido nos autos,
que cuidou de ilegalidade da exigência, feita por autoridade
federal, de prova de pagamento de ICM, por ocasião de desembaraço
aduaneiro, mas, sim, decisão não proferida, sobre isenção fiscal do
IOF/Câmbio, segundo o disposto no art. 6  do Decreto-Lei nº  2.434,
de 1988.
2.      R.E. não conhecido.